Tribunal: TJES
Processo: 0019461-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019461-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SUPERMERCADOS SOTECO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019461-87.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
SUPERMERCADOS SOTECO LTDA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO CORRIGIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação interposta, incorreu em erro material e contradição, ao fundamentar sua decisão na prescrição intercorrente, quando o caso versava sobre prescrição originária quinquenal. O embargante alegou incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, notadamente quanto à aplicação indevida do Tema 1.299/STJ e à manutenção dos honorários de sucumbência fixados em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao tratar a hipótese como prescrição intercorrente em vez de prescrição originária;

(ii) definir se, sanados tais vícios, deve ser mantida a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcionalmente admitidos com efeitos infringentes quando a modificação da decisão é consequência necessária da correção do vício.

4. O acórdão embargado incorre em erro material e contradição, ao referir-se à “prescrição intercorrente” e ao “prazo trienal”, quando a sentença reconhecera expressamente a prescrição originária quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

5. A fundamentação do acórdão utilizou indevidamente o Tema 1.299/STJ, aplicável apenas à prescrição intercorrente em execuções fiscais, afastando a sucumbência do credor — entendimento incompatível com o caso concreto, que versa sobre prescrição originária em execução de título extrajudicial.

6. O vício compromete a coerência interna do julgado, pois a fundamentação adotou raciocínio favorável à tese do Banco apelante (afastamento de honorários), enquanto o dispositivo negou provimento à apelação, mantendo a condenação em honorários — evidenciando contradição entre motivos e conclusão.

7. Corrigida a premissa, reconhece-se que a pretensão executória já estava prescrita quando da propositura da ação, razão pela qual o Banco do Brasil S.A., ao ajuizá-la, deu causa ao processo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em custas e honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de contradição, omissão e erro material, substituindo integralmente a fundamentação do acórdão embargado, mantido, contudo, o dispositivo que negou provimento à apelação do Banco do Brasil S.A.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de prescrição originária, e não intercorrente, impõe a manutenção da condenação do exequente ao pagamento de honorários, por aplicação do princípio da causalidade.

A utilização indevida de fundamentos relativos à prescrição intercorrente em caso de prescrição originária configura erro material e contradição sanável em embargos de declaração.

Embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes quando a correção de vícios do art. 1.022 do CPC altera necessariamente o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §2º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022; STJ, Tema 1.299 (REsp n. 2.046.269/PR).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019461-87.2019.8.08.0035

EMBARGANTE:
SUPERMERCADOS SOTECO LTDA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO SOTECO LTDA e outros (ID 13841354), contra o acórdão desta C. Terceira Câmara Cível (ID 13727726) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação (ID 11978021) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença (ID 11978018) que extinguiu a execução por prescrição originária e condenou o exequente em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 13841354), o Embargante/Executado sustenta, em síntese, contradição e omissão no acórdão, pois:
(i)
o Colegiado fundamentou sua decisão em premissa fática e jurídica equivocada acerca da prescrição intercorrente, embora os autos versem exclusivamente sobre prescrição quinquenal originária; e
(ii)
a fundamentação adotada, que cita precedentes que afastam honorários em prescrição intercorrente, como o Tema 1.299/STJ, é logicamente incompatível e contraditória com o dispositivo exarado, que negou provimento ao apelo do Banco e, assim, manteve a condenação em honorários.

Contrarrazões apresentados pelo Embargado (ID 16273252), pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de ausência de vícios e tentativa de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Na hipótese, analisando detidamente os autos, verifica-se que o v. Acórdão embargado (ID 13727726), de fato, incorreu em erro material e contradição ao fundamentar a manutenção da r. Sentença.

A sentença proferida em primeira grau (ID 11978018) foi clara ao acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o feito, reconhecendo a prescrição originária da pretensão executória, nos seguintes termos:

"Posto isto, considerando todo o contexto probatório que dos autos consta, fundamentado de forma sistemática, reconheço a prescrição do direito autoral, consoante o artigo 206, §5°, inciso I do Código Civil." "Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC."

Com efeito, a decisão de origem baseou-se no fato de o contrato ter vencido em 05/08/2014 e a ação executiva ter sido ajuizada somente em 08/08/2019, extrapolando o prazo quinquenal do Art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Contudo, o voto condutor do acórdão objurgado (ID 13727726), ao analisar o recurso de Apelação do Banco, embora tenha mantido o dispositivo da sentença, negando provimento ao apelo do Banco, o fez com base em fundamentação manifestamente equivocada, consignando:

"Pois bem. Verifico que agiu corretamente a sentença reexaminada ao reconhecer a prescrição intercorrente neste caso concreto, na medida em que houve transcurso de lapso temporal superior ao triênio previsto em Lei (art. 206, §5º, CC) entre o momento imediatamente subsequente ao término da suspensão anual do feito executivo e o de seu reconhecimento."

Verifica-se, com efeito, que o Acórdão embargado incorreu em três equívocos, sendo o primeiro consiste em erro material e contradição, ao afirmar que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente, quando, em verdade, declarou a prescrição originária de natureza quinquenal. O segundo configura erro material, por ter mencionado o “prazo trienal”, embora o prazo aplicável, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, seja quinquenal. Por fim, há erro de fundamentação, na medida em que o julgado baseou-se no instituto da prescrição intercorrente, absolutamente alheio à hipótese dos autos, que versa sobre o ajuizamento da ação quando a pretensão já se encontrava extinta pelo decurso do prazo prescricional.

Em decorrência desse equívoco, o Acórdão aplicou indevidamente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.299, REsp n. 2.046.269/PR), que trata especificamente da prescrição intercorrente em Execução Fiscal (Art. 40 da Lei n. 6.830/1980), estendendo seu raciocínio para afastar a sucumbência do credor.

Esta fundamentação é, ademais, contraditória com o próprio dispositivo do Acórdão. Com efeito, o Banco Apelante interpôs recurso justamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A
ratio decidendi
, contudo, acolheu expressamente a tese sustentada pela instituição financeira, reconhecendo a inaplicabilidade da verba honorária em razão da lógica processual intercorrente. Não obstante, o dispositivo final negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que havia imposto ao Banco a obrigação de arcar com os honorários. Tal dissonância entre motivação e conclusão compromete a coerência decisória e evidencia vício de contradição sanável mediante os meios processuais próprios.

Sanando-se os vícios, firma-se o correto entendimento.

Trata-se de prescrição originária, uma vez que o Banco do Brasil S/A ajuizou execução de título extrajudicial cuja pretensão já se encontrava prescrita.

Nesses casos, o princípio da causalidade opera em desfavor do Exequente, de modo que foi o Banco Embargado quem deu causa à instauração do processo, manejando demanda judicial manifestamente inviável, uma vez que já se encontrava prescrita à época do ajuizamento. Tal ato obrigou os Executados, ora Embargantes, a apresentarem defesa técnica, por meio da Exceção de Pré-Executividade, para verem reconhecido um direito que já lhes assistia antes mesmo da propositura da ação.

Deste modo, a r. sentença de primeira instância estava inteiramente correta, tanto ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto ao condenar o Exequente (Banco) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Portanto, o dispositivo do Acórdão (ID 13727726), que negou provimento ao recurso de Apelação do Banco, estava materialmente correto e deve ser mantido, porém, pela fundamentação ora exposta.

Ante ao exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios de omissão, contradição e erro material apontados, integrar o acórdão embargado (ID 13727726) e substituir integralmente a sua fundamentação nos termos supra, para ao final manter o dispositivo que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.